Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelos relatos de testemunha.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
3. Não há falar em desclassificação quando demonstrado nos autos que a conduta do recorrente consistiu em atos de cunho lascivos, ultrapassando os limites da mera perturbação da tranquilidade ou importunação ofensiva ao pudor, com o fim de satisfazer sua ânsia sexual, tendo, inclusive, exposto o órgão sexual, evidenciando que o dolo do agente era o de satisfação da lascívia, e não o de gerar mera perturbação ou incômodo à vítima.
4. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
5. Recurso desprovido.